Tribunal: TJES
Processo: 0000434-61.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000434-61.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DA COSTA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000434-61.2022.8.08.0020

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DA COSTA TEIXEIRA

Advogados do(a) APELANTE: DHENIS MONTEIRO DA SILVA - ES29207-A, IZABELA DE PAULA TRIGO FERRAZ - ES27850-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Carlos Henrique da Costa Teixeira em face da sentença por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto. O apelante sustenta a fragilidade do conjunto probatório, alega a ocorrência de agressões mútuas e exercício de legítima defesa, requerendo a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de lesão corporal qualificada pela condição do sexo feminino; (ii) estabelecer se a conduta do réu está amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo Boletim Unificado, Laudo de Lesão Corporal, imagens das lesões e prova oral colhida.

A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, possui especial relevância e destacado valor probatório, notadamente quando o depoimento é coeso, harmônico e corroborado por laudo pericial.

O conjunto probatório afasta a tese de legítima defesa, uma vez que o réu não utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, conforme exigência do art. 25, do Código Penal.

As lesões descritas no laudo médico, que incluem escoriações na face, hematomas nos antebraços e traumatismo dentário com perigo de vida, revelam-se incompatíveis com a alegação de agressão acidental ou uso moderado de força.

A versão defensiva carece de amparo nos elementos de convicção dos autos, prevalecendo a narrativa da vítima de que o acusado a surpreendeu e a agrediu fisicamente por não aceitar o fim do relacionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando ratificada por prova pericial.

A excludente de legítima defesa exige a prova do uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, o que é incompatível com lesões graves e desproporcionais atestadas em laudo médico.

Dispositivos relevantes citados
: art. 25, art. 129, § 13, do Código Penal; art. 201, art. 386, VI, do Código de Processo Penal; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000434-61.2022.8.08.0020

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DA COSTA TEIXEIRA

Advogados do(a) APELANTE: DHENIS MONTEIRO DA SILVA - ES29207-A, IZABELA DE PAULA TRIGO FERRAZ - ES27850-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
CARLOS HENRIQUE DA COSTA TEIXEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Guaçuí/ES (ID 16857455), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto.

Nas razões recursais (ID 16306844), a defesa sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, aduzindo que os fatos decorreram de agressões mútuas e que o apelante teria agido em
legítima defesa
, razão pela qual requer sua absolvição com fundamento no art. 386, VI, do CPP. Invoca, ainda, a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, diante de suposta dúvida quanto à dinâmica dos fatos.

Extrai-se da denúncia que:

(...)
que no dia 23 de abril de 2022, às 23h00min, na rua Lionizia Laccrda, centro, Guaçui/ES, o ora denunciado, com consciência e vontade, por razões de condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal de E. P. T., causando-lhe as lesões descritas no receituário médico às fis. 09 a 20.

Conforme apurado, no dia dos fatos o denunciado iniciou as agressões em um bar, local que teria dado um mata leão na vítima que foi socorrida por populares. Contudo, após o ocorrido, a vítima E. P. T. foi para casa. Ato contínuo, ao adentrar na residência, notou que as luzes estavam todas apagadas, tendo sido surpreendida pelo denunciado e novamente agredida.

Consta, por fim, que vítima foi casada com denunciado por aproximadamente quatro anos, sendo que os últimos dois anos passaram a viver na mesma casa, não possuindo filhos da relação. (...)

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

A autoria e materialidade estão consubstanciadas no Boletim Unificado (ID 16857435, otimizado 01, pp. 08/10), no requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (ID 16857435, otimizado 01, pp. 16), no Laudo de Lesão Corporal (ID 16857435, otimizado 01, pp. 20), na imagem das lesões (ID 16857435, otimizado 02, pp. 09/14), no termo de declaração e no depoimento judicial da vítima.

A vítima
E. P. T.
, em sede policial (ID 16857435, otimizado 01, pp. 14/15), relatou que, após o término do relacionamento, continuou residindo no mesmo imóvel que o réu, o qual não aceitou o fim da relação, passando o convívio a tornar-se conturbado. Narrou que o apelante passou a proferir ameaças, as quais não foram imediatamente denunciadas por ela, por não acreditar que seriam efetivamente cumpridas.

Relatou, ainda, que, no dia dos fatos, o réu a avistou em um bar e passou a proferir xingamentos. Posteriormente, ao chegar à residência, o acusado a surpreendeu com tapas e arranhões, ocasião em que a vítima buscou se defender, conseguindo correr para a via pública e acionar a Polícia Militar.

Em juízo, a vítima confirmou os fatos descritos na denúncia, afirmando que aquela fora a primeira vez em que sofreu agressões físicas, acrescentando que foi atingida no braço, no ombro e na boca.

Dessa forma, o depoimento prestado pela vítima prestado tanto na fase policial quanto em juízo, quando corroborado pelo Laudo Médico, revela-se coeso e harmônico, demonstrando de forma consistente a dinâmica dos fatos.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Prosseguindo, o apelante busca o reconhecimento da legítima defesa.

Relembro que, segundo o art. 25, do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele injusta agressão.

Observa-se que a lei prevê que a legítima defesa resume-se ao esforço necessário,
na medida suficiente
para afastar a agressão injusta, de modo que deve ser concretizada da

forma menos lesiva possível
.

Em depoimento prestado em sede policial, o réu alegou que, após não encontrar a vítima em casa e não conseguir contato telefônico com ela, saiu à sua procura na avenida, onde a encontrou tomando cerveja com alguns amigos. Relatou que, ao chegarem à residência, a ofendida passou a ofendê-lo verbalmente e a agredi-lo fisicamente, ocasião em que afirmou ter contido as supostas agressões utilizando uma muleta, não sabendo informar se, nesse momento, acabou por lesioná-la, uma vez que poderia tê-la atingido na intenção de se defender.

Em juízo, o réu afirmou que, ao retornar para casa após o trabalho, encontrou a vítima em um quiosque na companhia de um terceiro, ocasião em que ficou muito nervoso e passou a questioná-la. Alegou que, ao chegarem à residência, a vítima teria se exaltado e iniciado as agressões, razão pela qual pode tê-la atingido de forma acidental. Esclareceu, contudo, que não agiu de forma intencional.

Tal versão defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente diante das lesões descritas no Laudo Médico (ID 16857435, otimizado 03, pp. 3), segundo o qual a vítima apresentava “
escoriações superficiais localizadas na face do lado direito, antebraço esquerdo e hematoma superficial no antebraço direito. Arcada dentaria inferior apresenta traumatismo de incisivos, podendo necessitar de intervenção cirúrgica.
” .

Ademais, conforme consignado nos
quesitos respondidos no Laudo de Lesões Corporais
, restou constatada
ofensa à integridade física
, bem como que a agressão
produziu perigo de vida
, circunstâncias
incompatíveis com a alegação de lesão acidental.

Portanto, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)